Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

2. Não impede a decretação de prisão preventiva o fato de o réu já se encontrar preso por outro processo.

3. Recurso conhecido e provido.